Tribunal: CARF
Processo: 13882.000687/2001-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.000687/2001-36
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.064 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GOLDEN TECHNOLOGY LTDA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/05/1997 a 31/05/1997, 01/09/1997 a 31/12/1997
NORMAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO
DO LANÇAMENTO. NULIDADE.
Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe e trata do
direito creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser
considerado improcedente o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock
Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas.
Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto tempestivamente pela Fazenda
Nacional contra o acórdão no 202-19.185, de 03/07/2008, proferido pela 3a Turma Especial da 3a
Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme ementa transcrita abaixo:
O Colegiado da Câmara Baixa, por unanimidade de votos, anulou o processo
ab initio, ou seja, desde o seu nascedouro, nos termos da ementa seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/1997, 01/09/1997 a 31/12/97
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
AUDITORIA EM DCTF.
Nulo é o processo que não atende às formalidades prescritas em lei.
Processo anulado ab initio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.000687/2001-36
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.064 - CSRF/3a Turma
Processo no 13882.000687/2001-36

Intimada desse acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial,
suscitando divergência, quanto à anulação do processo desde o seu início, alegando, em síntese,
que o lançamento teve como motivação a falta de recolhimento e a declaração inexata de dados e
informações nas respectivas DCTF; assim, não há motivo para a decretação do seu cancelamento
ou de sua nulidade a qualquer ordem.
Por meio do despacho às fls. 677-e/680-e, o Presidente da 1a Câmara da 3a
Seção admitiu o recurso especial da Fazenda Nacional.
Intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho de sua admissibilidade, o contribuinte apresentou contrarrazões, defendendo a
manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no art. 67, do Anexo II, do RICARF. Assim, dele conheço.
A Fazenda Nacional insurge contra a anulação do processo desde seu início e
alternativamente, se mantida a decisão recorrida, que a decretação de nulidade seja feita por
vício formal e não material.
De acordo com o auto de infração às fls. 09-e/21-e, mais especificamente às fls.
13-e/15-e, coluna “OCORRÊNCIA”, o lançamento teve como motivação “Proc. Jud não
comprovado”, ou seja, o contribuinte não teria comprovado a existência do processo judicial que
o autorizou a efetuar a compensação declarada na respectiva DCTF.
No entanto, conforme demonstrado e provado na decisão de primeira instância
às fls. 105-e, o processo judicial informado na DCTF, de fato, existia e autorizava o contribuinte
a efetuar a compensação dos indébitos do PIS, nele reclamados, com débitos vencidos do próprio
PIS.
Assim, a fundamentação do auto de infração e, consequentemente do
lançamento, está incompleta e equivocada.
A motivação do ato administrativo, no ordenamento pátrio é obrigatória como
pressuposto de existência ou como requisito de validade, conforme entendimento da doutrina,
confirmada por meio da norma positiva, nos termos do art. 2o da Lei no 4.717/1965, Mas
recentemente, a Lei no 9.784/1999, corroborou a imprescindibilidade da motivação como
sustentáculo do ato administrativo, literalmente:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.064 - CSRF/3a Turma
Processo no 13882.000687/2001-36

(...).
§ 1a A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
(...).
Também, a doutrina ensina que a falta de congruência entre a situação fática
anterior à prática do e seu resultado, invalida-o por completo. Disto resulta a teoria dos motivos
determinantes. Segundo Hely Lopes Meirelles, "tais motivos é que determinam e justificam a
realização do ato, e, por isso mesmo, deve haver perfeita correspondência entre eles e a
realidade" (Manual de Direito Administrativo, José dos Santos Carvalho Filho, Ed. Lumen Juris,
1999, pág. 81).
Assim, demonstrado e comprovado que o processo judicial informado na
DCTF existe e que a compensação foi amparada nele, mostra-se incorreto o pressuposto fático
que deu suporte ao auto de infração, em relação ao débito lançado sob o fundamento de "Proc
jud não comprovado".
Neste mesmo sentido, existem precedentes da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme transcrito abaixo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/06/1997
NORMAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO
LANÇAMENTO.
Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe e trata do direito
creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser considerado
improcedente o lançamento “eletrônico” que tem por fundamentação “proc. jud. não
comprova”. Recurso negado.” (Ac n. 9303002.326, 3a Turma CSRF, Rel. Cons.
Henrique Pinheiro Torres, unânime, sessão de 20/06/2013).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
LANÇAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO EM FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
PROCESSO JUDICIAL. DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCESSO
JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
O lançamento motivado em "declaração inexata" em razão de "processo judicial não
comprovado" deve ser julgado improcedente, caso o contribuinte comprove a existência
e regularidade do processo judicial e, portanto, da situação do crédito tributário
corretamente declarado na DCTF. Recurso negado.”(Ac no 9303.002914, 3a Turma
CSRF, Rel. Cons. Maria Teresa Martínez López, unânime, sessão de 10/04/2014).
Quanto à decretação de nulidade com amparo na alegação de vício formal e
não material, ao contrário do entendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional, no presente
caso, ocorreu vício material.
A motivação equivocada implicou infringência aos princípios do contraditório
e da ampla defesa, impedindo o contribuinte de tomar conhecimento da acusação fiscal em toda
a sua plenitude. Esse vício tem natureza material e não formal.
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.064 - CSRF/3a Turma
Processo no 13882.000687/2001-36

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital